Tribunal: TJES
Processo: 5005366-28.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005366-28.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUCIANO DOS PASSOS BERNARDO

COATOR: 3ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática de descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica.

A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, inexistência de violência física no flagrante e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, evidenciando o
periculum libertatis
, diante do descumprimento consciente de medida protetiva judicial.
5. A permanência do paciente nas proximidades da vítima, mesmo ciente da proibição, demonstra risco concreto à ordem pública e à integridade física e psicológica da ofendida.

6. A existência de registros criminais anteriores por delitos de mesma natureza reforça o risco de reiteração delitiva, autorizando a custódia nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP.

7. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes, especialmente diante do histórico de descumprimento de ordens judiciais, sendo necessária a prisão para assegurar a efetividade das medidas protetivas.

8. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"1. O descumprimento de medidas protetivas de urgência, aliado ao risco concreto de reiteração delitiva, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da vítima.
2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é incabível quando demonstrada sua insuficiência diante do histórico de desobediência às ordens judiciais."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 313, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 5013244-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 13/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
0
5
366
-
28
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE:
LUCIANO DOS PASSOS BERNARDO

A
UT
. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA
DE
FUNDÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

LUCIANO DOS PASSOS BERNARDO
, apontando como autoridade coatora o ilustre Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, sob o fundamento de que o Paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal.

Sustenta a defesa, em síntese, que não há fundamentação concreta apta a justificar a manutenção da custódia cautelar. Alegam que o flagrante não envolveu violência física e que as condições pessoais favoráveis do paciente, aliadas à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, como a monitoração eletrônica, evidenciam a desproporcionalidade da prisão preventiva. Diante desses argumentos, requerem a concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar concedida.

Liminar indeferida no mov. ID 18932090. Informações prestadas.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ID 19019204.

Compulsando os autos, verifico que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de março de 2026, pela suposta prática de descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência de gênero contra sua ex-companheira.

In casu,
a manutenção da prisão preventiva revela-se imperativa para a
garantia da ordem pública
e para a
proteção da integridade física e psicológica da vítima
.

Dessa foma, ao contrário do sustentado pela defesa, a decisão que converteu o flagrante em preventiva demonstrou o
periculum libertatis
de forma concreta, ressaltando que o paciente, mesmo ciente da proibição judicial, permaneceu no local onde a vítima se encontrava, demonstrando nítido descaso com as ordens emanadas pelo Poder Judiciário. Ademais, a existência de registros criminais anteriores pela prática de delitos de mesma natureza reforça o risco de reiteração delitiva, justificando a medida extrema nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ademais, cumpre salientar que a manutenção da segregação cautelar transcende a mera punição antecipada, revelando-se como medida de natureza acautelatória indispensável para garantir a eficácia da chamada
'visita tranquilizadora'
e das demais ações de fiscalização da Polícia Militar (Patrulha Maria da Penha).

A liberdade do paciente, neste momento, esvaziaria o sentido protetivo das normas vigentes, uma vez que o histórico de descumprimento de ordens judiciais pretéritas demonstra que apenas o monitoramento externo é insuficiente para frear o ímpeto delitivo e garantir a incolumidade física e psíquica da vítima.

Assim, a prisão se impõe como o único mecanismo capaz de conferir a segurança necessária para que o Estado possa exercer seu dever de proteção, evitando que a reiteração das investidas culmine em desfecho trágico e irreparável.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) é firme no sentido de prestigiar o Princípio da Confiança no Juiz da Causa, o qual, por estar próximo aos fatos e às partes, possui melhores condições de avaliar a necessidade da custódia. Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA
.

1. A prova da materialidade e os indícios de autoria, aliados ao descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública e proteção da vítima (art. 313, III, CPP)
. 2. Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não obstam a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Inviável a substituição por cautelares diversas se estas já se mostraram insuficientes para frear o ímpeto delitivo do agente. 4. Ordem denegada. (TJES; HC 5013244-09.2023.8.08.0000; Rel. Des. Willian Silva; Primeira Câmara Criminal; Julg. 13/12/2023).

Ressalto, ainda, que as condições pessoais favoráveis alegadas — como residência fixa e ocupação lícita — não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando a segregação se mostra necessária para evitar a prática de novos crimes e resguardar a incolumidade da mulher.

No caso em tela, o descumprimento da ordem judicial anterior evidencia que a aplicação de novas medidas cautelares alternativas, como a monitoração eletrônica, seria insuficiente e ineficaz para assegurar a paz social e a segurança da ofendida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a Ordem.

É como voto.